Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INGRESSOS INEXISTENTES PARA PARQUE TEMÁTICO. CADEIA DE FORNECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e a condenou a restituir valores pagos por ingressos para parque temático que não foram disponibilizados ao consumidor.
1.1. A recorrente alega ausência de responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro integrante da cadeia de fornecimento e ausência de prova do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente; (ii) definir se a recorrente responde objetivamente pela falha na prestação do serviço diante da inexistência dos ingressos válidos; e; (iii) estabelecer se há excludente de responsabilidade decorrente de suposta culpa exclusiva de terceiro integrante da cadeia de fornecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o STJ, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); o consumidor sustenta que realizou a transação por meio da plataforma da recorrente, que integra a cadeia de consumo; a análise sobre a inexistência de responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Da Falha na Prestação dos Serviços. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).
5. A responsabilidade solidária abrange todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo o intermediário que realizou a venda, recebeu pagamento, emitiu voucher e prestou orientações de uso ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
6. A inexistência de ingressos válidos no sistema oficial do parque caracteriza defeito do serviço, tornando desnecessária a tentativa de utilização presencial, pois o vício se consumou com a indisponibilidade dos bilhetes.
7. Conversas e documentos anexados aos autos revelam que a recorrente não comprovou a validade dos ingressos, apresentando apenas alegações genéricas, sem prova mínima de que os bilhetes permaneciam utilizáveis. 7.1. Além disso, no atendimento prestado pela recorrente ao recorrido, por meio de WhatsApp, a justificativa apresentada foi a de que um dos funcionários da empresa teria cancelado de forma irregular os ingressos de muitos clientes e que os supervisores ainda estavam deliberando sobre o assunto, fato que evidencia a falha na prestação dos serviços e atesta a responsabilidade da recorrente pelo dano causado ao consumidor.
8. O dano material restou comprovado, pois o recorrido adquiriu novos ingressos, evidenciando prejuízo financeiro direto decorrente do defeito do serviço, sendo devido o ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade solidária abrange todos os participantes da cadeia, não sendo aplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro quando este integra o modelo de negócio do fornecedor. 2. A ausência de ingressos válidos no sistema oficial do parque caracteriza defeito do serviço e autoriza o ressarcimento ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: artigos 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 14, §3o, II, do CDC.